Tribunal: TJSP
Processo: 2119234-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENHORA DE SALÁRIO. Remuneração junto à pessoa jurídica. Possibilidade. Ainda que os valores contritos possam ser dotados de caráter remuneratório/alimentar, viável se mostra a constrição. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor e da sua família. Percentual fixado em 15% sobre os

Ementa:
PENHORA DE SALÁRIO. Remuneração junto à pessoa jurídica. Possibilidade. Ainda que os valores contritos possam ser dotados de caráter remuneratório/alimentar, viável se mostra a constrição. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor e da sua família. Percentual fixado em 15% sobre os ganhos líquidos que se mostra adequada. Precedentes do STJ e desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.